Tribunal: TJES
Processo: 5014460-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014460-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA OLIVEIRA DE CASTRO

AGRAVADO: ZILDA BOURGUIGNOON DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO DA HABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No início da união estável, o falecido contava com mais de 70 anos de idade, incidindo sobre o vínculo a necessidade de adoção do regime de separação obrigatória dos bens, razão pela qual não prospera o argumento da recorrente no sentido de que
“
apenas não disputaria os bens com os descendentes do de cujus
.”
Não bastasse isso, há outra circunstância bastante relevante a ser considerada, a união estável havida entre o falecido e a agravante começou e se encerrou, sem que o
de cujus

tivesse concretizado a partilha de bens em decorrência da separação e divórcio em relação à primeira esposa.

2. É certo que a união estável entre a recorrente e o falecido pautou-se pelas regras da separação obrigatória durante toda a sua existência e em termos de direito sucessório, a companheira sobrevivente, não tem direito, de modo que, a princípio, não há que se falar em sua habilitação no processo de inventário, tal como decidido pelo magistrado de primeiro grau. No que diz respeito ao seu alegado direito à meação, é cediço que, para que a companheira tenha direito à meação, deve provar a existência e eventual contribuição na aquisição destes bens mediante ação própria.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.236 de Repercussão Geral:
“
Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública
”
, tendo constado ainda, que: “
A presente decisão tem efeitos prospectivos, não afetando as situações jurídicas já definitivamente constituída
s
”
. Desta forma, a mudança passa a valer somente nos casos futuros, sem afetar processos de herança ou divisão de bens que já estejam em andamento, sendo este o caso dos autos. Ademais, repito, as partes firmaram Escritura Pública Declaratória de União estável (ID nº 21893693), na qual estabeleceram o regime patrimonial da Separação Total de bens.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JULIANA OLIVEIRA DE CASTRO
em face de r. decisão com cópia às fls. 51/52 do ID 6796582, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, na ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do
Sr.
João Manoel dos Santos
, indeferiu o seu pedido de habilitação nos autos.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6796580, em resumo, a agravante alega que:
(
I)

“
No id 25098844, JULIANA OLIVEIRA DE CASTRO requereu sua habilitação nos presentes autos sob argumento de que conviveu em união estável com o de cujus no período de janeiro/2019 até 25.11.2021, quando veio a óbito e, portanto, se trata de herdeira necessária
”;
(
II)
No “ARE 1309642, em que se discute, à luz dos artigos 1º, III, 30, IV, 50, I, X, LIV, 226, § 3º e 230 da Constituição Federal, a constitucionalidade do artigo 1.641, II, do Código Civil, que estabelece ser obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de setenta anos, e a aplicação dessa regra às uniões estáveis, considerando o respeito à autonomia e à dignidade humana, a vedação à discriminação contra idosos e a proteção às uniões estáveis”;
(
III)

“a
a
gravante apenas não disputaria os bens com os descendentes do de cujus. Porém o caso em tela envolve ascendente do de cujus!
”;
(I
V)

“Não foi dado sequer chance a agravante de juntar documentos que demonstrem eventual aquisição de bens fruto de esforço conjunto com o de cujus.”

Com fulcro nesses argumentos, requer a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

No evento 6855464, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no evento 7326699, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto no evento 7457017, com resposta no evento 8055434.

Na origem, por meio da petição protocolada, cuja cópia encontra-se à fl. 35 do ID 6796581, a agravante,
JULIANA OLIVEIRA DE CASTRO
, requereu sua habilitação como herdeira no inventário, alegando ser herdeira legítima do
de cujus
, com fulcro em escritura pública de união estável.

Na decisão objurgada, o magistrado de primeira instância rejeitou o pedido de habilitação, sob o fundamento de que
“quando da confecção da escritura pública de união estável do de cujus com a Sra. Juliana, constou expressamente do referido documento id 21893693 que os conviventes adotaram o regime da separação total de bens, visto que à época da celebração da escritura o extinto já contava com mais de 70 (setenta) anos, obrigação legal prevista no art. 1641 do Código Civil.”.

Conforme se extrai dos autos, em 14/09/2021 as partes firmaram Escritura Pública Declaratória de União estável (ID nº 21893693), na qual estabeleceram o regime patrimonial da Separação Total de bens, declarando que conviviam maritalmente desde 01/01/2019. À época o falecido contava com 74 anos.

Nesse contexto, em princípio, o regime sucessório da companheira sobrevivente era aquele previsto no art. 1.790, do Código Civil, que tinha os seguintes termos:

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes:

I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho;

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles;

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança;

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

Note-se que, segundo essa norma, o regime de bens da união estável era irrelevante para que a companheira sobrevivente fosse considerada herdeira, diversamente do que se dá no casamento, em hipótese de concorrência entre cônjuge sobrevivente e descendentes.

Contudo, é notório que art. 1.790, do Código Civil, foi julgado inconstitucional pelo excelso STF, no julgamento do Recurso Extraordinário de n.º 878.694/MG, que assentou a seguinte tese:
“É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.”

A partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC, deixou de haver diferença legislativa entre companheiro sobrevivente e cônjuge sobrevivente, no tratamento sucessório.

Em sendo assim, a regra sucessória passou a ser aquela prevista no art. 1.829, do CC, que tem os seguintes termos:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único)
; ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Nesse contexto, reputo relevante distinguir os regimes de separação obrigatória de bens, citado no inciso I do artigo mencionado, e o de separação convencional de bens.
A primeira é a penalidade imposta pela lei aos cônjuges que se casam estando incursos em uma das cláusulas suspensivas para o casamento, indicadas no art. 1.523 do Código Civil, conforme indica o parágrafo único, do art. 1.641 do mesmo diploma legal.

Já o regime de separação convencional de bens, os nubentes optam por manter a individualidade de patrimônio de cada um deles, facilitando, no entender dos cônjuges, a administração, exercendo o direito que a lei os confere de adotar o que lhes aprouver quanto a esse tema (art. 1.639).

Nota-se, portanto, que a adoção do primeiro regime é uma sanção e do segundo é fruto da liberalidade do casal.
Não por outra razão, o artigo
1.829
do Código Civil,
impõe
a
exclu
são

d
o cônjuge da sucessão do outro,
diferente do que o ocorre no regime de separação convencional.

Com efeito, da leitura do art. 1.829 do CC fica evidente que houve a opção legislativa por excluir àqueles que foram obrigados a adotar a separação obrigatória de bens, sendo que os que escolhem o regime de separação convencional, continuam concorrendo com os descendentes do falecido.

No caso dos autos, no início da união estável, o falecido contava com mais de 70 anos de idade, incidindo sobre o vínculo a necessidade de adoção do regime de
separação obrigatória dos bens
, razão pela qual não prospera o argumento da recorrente no sentido de que
“
apenas não disputaria os bens com os descendentes do de cujus.”

Não bastasse isso, há outra circunstância bastante relevante a ser considerada, a união estável havida entre o falecido e a agravante começou e se encerrou, sem que o
de cujus
tivesse concretizado a partilha de bens em decorrência da separação e divórcio em relação à primeira esposa.

Nessa hipótese de constituição de nova união estável, antes de efetivada a partilha de bens em decorrência da dissolução do casamento anterior, tem-se por caracterizada o que a lei chama de “condição suspensiva”, tal qual prevista no art. 1.523, III, nos seguintes termos:

Art. 1.523. Não devem casar:

(...)

III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal;

Anoto que embora diga respeito à causa suspensiva ao “novo casamento”, tal norma tem aplicação também à constituição de união estável, por parte daquele que dissolveu anterior matrimônio.

Neste caso, o regime da união entre a agravante e o de cujus, também seria o da separação obrigatória de bens, ante a condição suspensiva vigente, incidindo o art. 1.641, I, do Código Civil.

Assim, por qualquer dos caminhos que se adotar, é certo que a união estável entre a recorrente e o falecido pautou-se pelas regras da separação obrigatória durante toda a sua existência e em termos de direito sucessório, a companheira sobrevivente, não tem direito, de modo que, a princípio, não há que se falar em sua habilitação no processo de inventário, tal como decidido pelo magistrado de primeiro grau.

No que diz respeito ao seu alegado direito à meação, é cediço que, para que a companheira tenha direito à meação, deve provar a existência e eventual contribuição na aquisição destes bens mediante ação própria.

Por fim, ressalto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o
Tema nº 1.236
de Repercussão Geral:

“
Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no art. 1.641, II, do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública
”
, tendo constado ainda, que: “
A
presente decisão tem efeitos prospectivos, não afetando as situações jurídicas já definitivamente constituídas
”
.

Desta forma, a mudança passa a valer somente nos casos futuros, sem afetar processos de herança ou divisão de bens que já estejam em andamento, sendo este o caso dos autos. Ademais, repito, as partes firmaram Escritura Pública Declaratória de União estável (ID nº 21893693), na qual estabeleceram o regime patrimonial da Separação Total de bens.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a decisão de origem que rejeitou a habilitação de
JULIANA OLIVEIRA DE CASTRO
.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.